Tribunal: TJDFT
Processo: 0751311-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751311-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: INSTITUTO DE BELEZA FURTADO LTDA - ME EXECUTADO: RAIMUNDA GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 22303945 - – pág. 1/2, verbis: “ Por meio do presente recurso, Instituto de Beleza Furtado Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais nos seguintes termos, in verbis: ‘A estimativa de prejuízos que a exequente sofreu com este processo é adequada e suficiente para a fixação da indenização determinada na sentença, visto que não extrapola o que ordinariamente esperado. Por outro lado, com razão os executados em relação à ausência de comprovação de pagamento dos honorários advocatícios, já que o valor pode ser negociado entre os contratantes e facilmente comprovado por contrato ou recibos de pagamento, o que não foi feito. Fixo a indenização pelo desgaste emocional em R$ 1.000,00 (mil reais). Sendo assim, homologo o valor total em R$ 1.692,88 (mil seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos). Concedo à exequente o prazo de 10 dias para informar se pretende dar continuidade ao cumprimento de sentença ou à ação incidental de desconsideração da personalidade jurídica’. Em suas razões, o agravante afirma que inexiste nos autos comprovação de valores para o ressarcimento, mas, somente simulação de gastos sem nenhum comprovante, apenas uma planilha elaborada unilateralmente. Pede a reforma da decisão resistida, a fim de que sejam indeferidos todos os pedidos de liquidação do agravado, por não haver qualquer comprovação de suas alegações, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso". Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado por meio da decisão acima referida. Sem contrarrazões, embora devidamente intimada a parte agravada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ID no 86294061 dos autos de origem, o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado nos seguintes termos, in verbis: “RAIMUNDA GOMES DOS SANTOS promoveu ação de conhecimento contra INSTITUTO DE BELEZA FURTADO LTDA - ME e outros, em que as partes noticiam a realização de um acordo extrajudicial, e requerem a extinção do processo. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, B, do Código de Processo Civil. As despesas processuais e os honorários advocatícios observarão os termos do acordo. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos”. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator